Tribunal: TJBA
Processo: 8026845-49.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n.
8026845-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: EMPRESA EDITORA A TARDE S A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

LITISCONSORTE: Mariangela Lopes Nardim - Juiza de Direito da 5ª Vara Crime de Salvador

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA JORNALÍSTICA.
WRIT QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE E SUA REVOGAÇÃO, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA DECISÃO IMPETRADA
.

-
P
eça vestibular indica, como objeto da pretensão mandamental em foco, o ato, subscrito pela Autoridade impetrada, que teria deferido requerimento de Medidas Cautelares para Fornecimento de Dados e Registros Eletrônicos, incluindo o afastamento do Anonimato c/c a Remoção de Conteúdo Ilícito na Internet apresentado pelo Ministério Público do Estado da Bahia

violando direito líquido e certo da Impetrante.

- Relatam que a Impetrante foi vítima de ato ilegal e arbitrário da Autoridade coatora consistente em ordem de quebra de sigilo que importa objetivamente em quebra de sigilo de fonte e violação à Liberdade de Imprensa na forma do dispositivo decisório ora combatida.

-
Decisão, ora combatida, proferida pela Autoridade apontada como Coatora,
que baseou
sua decisão
n
a necessidade
do deferimento da
medida acautelatória,
tendo em vista
que figura como único meio para identificação do autor responsável pela elaboração das notas injuriosas, bem como o responsável por publicá-las, a fim de que sejam ouvidos sobre os fatos, determinando-se a autoria, bem como para a eficiência da investigação criminal.

-
Compulsando os autos, verifica-se o acerto da decisão combatida, haja vista que fora proferida não com o intuito de
censura à informação, da
divulgação das informações e
d
a liberdade de imprensa
mas sim a de proteção da garantia constitucional do respeito à
honra e à imagem das pessoas.

-
Precedentes do STJ
no sentido de que:
“
Enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de imprensa não se restringe aos direitos de informar e de buscar informação, mas abarca outros que lhes são correlatos, tais como os direitos à crítica e à opinião. Por não possuir caráter absoluto, encontra limitação no interesse público e nos direitos da personalidade, notadamente, à imagem e à honra das pessoas sobre as quais se noticia.”

-
Normas Constitucionais que asseguram a l
ivre manifestação do pensamento e vedação ao anonimato, direito de resposta, possibilidade de indenização por dano à imagem, respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, direito de acesso à informação e garantia de sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

-
Conforme bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer
“
a Constituição protege o anonimato da fonte, mas jamais de seu autor. Observe-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

IV - é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato
;

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;”

- Assim, deve ser preservada a decisão proferida pela Autoridade apontada como Coatora, eis que os fatos contidos nos autos demonstram ofensa a garantias Constitucionais.

SEGURANÇA CONHECIDA E
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
nº.
8026845-49.2022.8.05.0000
, sendo impetrante
Empresa Editora A Tarde S/A
, através de seus defensores constituídos,
Dr.

BRUNO DE ALMEIDA MAIA,
OAB/BA Nº
18.921
,
e Dr. GEORGES LOUIS HAGE HUMBERT, OAB/BA 21.872,
apontando como autoridade impetrada o
MM Juízo de Direito da
5
ª Vara Crime da Comarca de Salvador - Ba.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
conhecer
da segurança, e
denega-la
, nos termos do voto do Relator.